Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PACIENTE COM CONDENAÇÃO ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, em razão do risco de reiteração delitiva, decorrente das circunstâncias do crime, uma vez que o paciente praticou o delito com o corréu, com uso de arma de fogo, contra vários funcionários do estabelecimento comercial e, após, fugiram para outro estado, o que, aliado à sua condenação anterior pelo mesmo tipo de crime, demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
4. Não se mostra possível o deferimento de prisão domiciliar, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
5. Embora ultrapassado o prazo previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, para o fim da instrução criminal, deve se considerar que o atraso certamente ocorre devido à pandemia que retardou a marcação e remarcação das audiências, o que constitui situação excepcional e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, inexistindo desídia do juízo.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.